Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja deferida a busca e apreensão do veículo Honda Civic, LXS FLEX, cor prata, placa JIH4J45, chassi 93HFA65409Z123382, ano 2009, modelo 2009, código RENAVAM 00148627110, localizado no endereço QC 6, conjunto 23, casa 16, Riacho Fundo – II/DF, CEP: 71882- 273. Em síntese, alega ter vendido veículo ainda financiado ao Agravado, o qual não efetuou o pagamento acordado. A decisão de ID 41501673 não concedeu a tutela liminar, por entender não ser cabível o agravo de instrumento na espécie. Embora tenha interposto agravo interno da decisão, o agravante nem sequer se manifestou sobre os fundamentos da decisão agravada, meramente repetindo os fundamentos de seu agravo inicial, pelo que viola o princípio da dialeticidade recursal. Pois bem. Chamo o feito à ordem, uma vez que nem sequer seria necessária a intimação para contrarrazoar ou mesmo a apreciação da tutela liminar. Antes de se adentrar ao agravo interno da decisão liminar, deve-se apreciar ser o caso de conhecimento ou não do agravo de instrumento interposto, pois prejudicial àquele. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas nos casos dispostos no art. 80 do RITR: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifos nossos) No caso dos autos não há sentença proferida no processo originário, nem se trata de processo de competência de juizado de fazenda pública. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas contra a Fazenda Pública ou em cumprimento de sentença e execução, sendo admitido em ação de conhecimento excepcionalmente somente em casos de comprovado risco de lesão grave ou de difícil reparação à parte, conforme o disposto no art. 80 do RITR. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela nos autos do processo originário. Nas razões do seu recurso, defende o cabimento do recurso e reitera os termos do pedido liminar formulado na petição inicial e no recurso de agravo de instrumento não conhecido. Pugna pelo provimento do recurso para deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte autora permaneça na posse do veículo até o final do julgamento da lide. 2. O agravo é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Contrarrazões não apresentadas. 3. Inicialmente, ressalta-se que no âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. 4. Abrandando o rigor da lei, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 80 do RITR, quais sejam: I. que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. 5. Assim, claramente o recurso de agravo de instrumento interposto pela autora do feito originário em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela não se enquadra nas hipóteses de cabimento, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento ao recurso. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1639966, 07013726820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a decisão que nega prosseguimento a recurso inadmissível é monocrática, por força do disposto no art. 11, V do RITR c/c art. 932, inciso III do CPC/2015. Por todo o exposto, não conheço do agravo de instrumento de ID 41456901. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intimem-se.